Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADO COM O PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO. SÓCIO MAJORITÁRIO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. EXCLUSÃO. SÓCIOS MINORITÁRIOS. INICIATIVA. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. O juízo de origem firmou a competência para o processo e julgamento dos pedidos de exclusão dos réus dos quadros sociais da sociedade empresária e de condenação dos réus ao pagamento de valores devidos à sociedade, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI do CPC.
2. De acordo com o art. 2o da Resolução 23/2010, do TJDFT, não se inclui na competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, demanda na qual se controverte sobre prestação de contas entre sócios.
2.2. A ação de dissolução da sociedade possui natureza jurídica diversa da ação de prestação de contas. Enquanto aquela tem a finalidade de apurar o patrimônio da sociedade e definir os haveres do sócio dissidente, na ação de exigir contas o objetivo almejado é cominar ao réu, diante da sua condição de sócio administrador, a obrigação de prestar contas da administração que empreendera durante o período em que a gestão da empresa fora assim conduzida, não estando a matéria inserida, pois, na competência da vara especializada, mas, sim, na competência residual da vara cível, conforme o art. 25 da Lei 11.697/2008.
3. O art. 1.030 do Código Civil estabelece que o sócio pode ser excluído judicialmente por iniciativa da maioria dos demais sócios em virtude da prática de falta grave no cumprimento de suas obrigações ou por incapacidade superveniente.
3.1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Na apuração da maioria absoluta do capital social para fins de exclusão judicial de sócio de sociedade limitada, consideram-se apenas as quotas dos demais sócios, excluídas aquelas pertencentes ao sócio que se pretende excluir, não incidindo a condicionante prevista no art. 1.085 do Código Civil de 2002, somente aplicável na hipótese de exclusão extrajudicial de sócio por deliberação da maioria representativa de mais da metade do capital social, mediante alteração do contrato social. 4. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.653.421/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017).
3.2. No caso, o sócio Rodolpho ingressou com a ação para exclusão dos sócios Fernando e Rafael do quadro societário da empresa. Logo, para ser legitimado na pretensão de dissolução parcial da sociedade, deve compor a maioria absoluta das quotas remanescentes, o que se verifica no presente caso, já que almeja a exclusão dos outros dois sócios que compõem a sociedade empresária. Assim, o sócio minoritário apelante é parte legitima para figurar, em nome próprio no polo ativo da demanda de dissolução parcial, pois apresenta como motivo a prática de falta grave pelos demais sócios
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.